Tribunal: TJES
Processo: 0015020-67.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015020-67.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CHURRASCARIA PORTEIRA LTDA - ME

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0015020-67.2017.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA: CHURRASCARIA PORTEIRA LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL EM ACÓRDÃO. INDICAÇÃO EQUIVOCADA DO NÚMERO DO AUTO DE INFRAÇÃO. RETIFICAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO AOS DOCUMENTOS DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo em face de acórdão que negou provimento à apelação e à remessa necessária, mantendo sentença que limitou a multa tributária ao patamar de 100% do valor do imposto, com fundamento na vedação ao confisco (Tema 863/STF). O embargante sustenta a existência de erro material no julgado, consistente na indicação equivocada do número do Auto de Infração, tendo constado “Auto de Infração n.º 2.090.419-0”, quando o correto, conforme a Certidão de Dívida Ativa n.º 7556/2016 e demais documentos dos autos, é “Auto de Infração n.º 2.090.134-2”, requerendo a retificação. A parte embargada concorda com a correção do erro material, ressalvando a inexistência de efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material no acórdão quanto à identificação do número do Auto de Infração que originou a Certidão de Dívida Ativa objeto da ação anulatória, bem como definir se a correção pretendida implica alteração do resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do Código de Processo Civil admite embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

4. Erro material consiste em inexatidão evidente, decorrente de equívoco de escrita ou indicação numérica que não corresponde à realidade dos autos, sendo passível de correção a qualquer tempo.

5. A análise dos autos demonstra que o acórdão embargado mencionou equivocadamente o Auto de Infração n.º 2.090.419-0, ao reproduzir trechos da narrativa processual e da sentença.

6. A documentação constante do processo, especialmente a Certidão de Dívida Ativa n.º 7556/2016 e os documentos digitalizados, comprova que o procedimento administrativo fiscal que originou o débito corresponde ao Auto de Infração n.º 2.090.134-2.

7. A própria parte autora da ação anulatória já havia esclarecido nos autos que o objeto da demanda é o Auto de Infração n.º 2.090.134-2, circunstância que evidencia a natureza meramente material do equívoco.

8. A correção da numeração do Auto de Infração constitui providência necessária para assegurar a precisão da decisão judicial e evitar ambiguidades em eventual fase de cumprimento do julgado.

9. O saneamento do erro material não altera a fundamentação nem o resultado do julgamento, pois a manutenção da limitação da multa tributária baseia-se na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 863, relativo à vedação de multa tributária com efeito confiscatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. Erro material consistente na indicação incorreta de número de auto de infração em acórdão pode ser corrigido por meio de embargos de declaração.

2. A retificação de erro material destinada a adequar a decisão aos documentos constantes dos autos não possui efeitos infringentes quando não altera a fundamentação ou o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 863; TJSP, ED 1028218-38.2021.8.26.0114, Rel. Marcelo L. Theodósio, 18ª Câmara de Direito Público, j. 27.11.2025; TJ-MT, ED 1026385-14.2025.8.11.0000, Rel. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 15.11.2025; TJ-MG, ED 1.0313.13.021971-7/002, Rel. Carlos Henrique Perpétuo Braga, j. 17.04.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
Embargos de Declaração
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. acórdão (ID 15380070) que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente estatal e à remessa necessária, mantendo a sentença que limitou a multa tributária ao patamar de 100% (cem por cento) do valor do imposto, com fulcro na vedação ao confisco (Tema 863/STF).

O embargante, em seu recurso (ID 15804515), sustenta a existência de erro material no julgado.

Aduz que o acórdão, ao reportar-se aos elementos do processo, identificou erroneamente o título executivo como sendo o “Auto de Infração n.º 2.090.419-0”, quando, em verdade, o objeto da lide e da CDA n.º 7556/2016 que instrui a inicial é o Auto de Infração n.º 2.090.134-2.

Assim, requer o acolhimento do recurso para a devida retificação.

Devidamente intimada, a embargada apresentou contrarrazões (ID 17566113), manifestando-se pela concordância com a correção do erro material apontado, ressalvando, contudo, que tal saneamento não deve possuir efeitos infringentes, mantendo-se inalterada a conclusão jurídica quanto à limitação da multa.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Compulsando detidamente os autos, verifico que assiste razão ao Embargante.

O v. acórdão embargado, ao replicar trechos da narrativa processual, inclusive a parte dispositiva da sentença primeva, fez menção ao Auto de Infração n.º 2.090.419-0.

Todavia, a prova documental constante dos autos — notadamente a Certidão de Dívida Ativa e os documentos de digitalização — confirma que o procedimento administrativo fiscal que originou o débito é o de n.º 2.090.134-2.

Aliás, vale ressaltar que, tal como bem alegado pelo ora embargante, a própria embargada,
“[...] por meio da petição de fls. 65/66 dos autos físicos digitalizados, já havia esclarecido que o objeto da presente Ação Anulatória é, na realidade, o Auto de Infração n.º 2.090.134-2 (CDA n.º 7556/2016)”,
o que teria sido reproduzido na sentença e no acórdão recorrido.

O erro material é aquele que se revela evidente, decorrente de equívoco datilográfico ou inexatidão numérica que não corresponde à realidade dos autos, podendo ser corrigido a qualquer tempo, inclusive de ofício.

Sobre o tema, cito os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA . EMBARGOS ACOLHIDOS
. I. Caso em Exame Embargos de Declaração opostos por Montante Incorporações Ltda em relação ao V. Acórdão que deu provimento ao recurso do autor, ora embargante . O embargante alega erro material quanto à inscrição do imóvel. A parte adversa não se opôs ao acolhimento dos embargos. II. Questão em Discussão 2 . A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material referente ao número da inscrição do imóvel constante no V. Acórdão.
III. Razões de Decidir 3 . O autor, ora embargante, tem razão quanto ao erro material apontado, pois no V. Acórdão constou número diverso da inscrição imobiliária. IV. Dispositivo e Tese 4 . Embargos de declaração acolhidos para sanar erro material constante do dispositivo do V. Acórdão, devendo constar a correta inscrição do imóvel (inscrição imobiliária nº 3342.53.88 .0001.00000)
. Tese de julgamento: 1. Erro material da inscrição do imóvel corrigido . "DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. APELAÇÃO. ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL . RECURSO PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO. I. Caso em Exame Ação ordinária movida por Montante Incorporações Ltda contra o Município de Campinas, visando a anulação do IPTU de 2018 e 2019, sob alegação de que o imóvel tem destinação rural. II . Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o imóvel em questão deve ser tributado como área urbana ou rural, considerando sua destinação. III. Razões de Decidir 3 . O laudo pericial concluiu que o imóvel é tipicamente rural, não cabendo a cobrança de IPTU, mas sim de ITR. 4. A legislação municipal não torna exigível a cobrança de IPTU sobre a propriedade com destinação rural, conforme precedentes do TJSP. IV . Dispositivo e Tese 5. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Imóvel com destinação rural não está sujeito à incidência de IPTU . 2. A legislação municipal não prevalece sobre a destinação econômica do imóvel. Legislação Citada: CTN, art. 32, § 1º . Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação/Remessa Necessária 1026557-47.2020.8.26 .0053, Rel. Rodrigues de Aguiar, 15ª Câmara de Direito Público, j. 28/07/2021. TJSP, AC: 1002993-57 .2017.8.26.0372, Rel . Geraldo Xavier, 14ª Câmara de Direito Público, j. 11/08/2020. Apelação Cível nº 9102295-84.2008 .8.26.0000, Rel. Beatriz Braga, 18ª Câmara de Direito Público, j . 25/10/2012 (TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 10282183820218260114 Campinas, Relator.: Marcelo L Theodósio, Data de Julgamento: 27/11/2025, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/11/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ERRO MATERIAL – VERIFICAÇÃO – SANEAMENTO – RECURSO PROVIDO. Constatada a ocorrência de erro material na ementa do acórdão, de rigor o seu saneamento
. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10263851420258110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 15/11/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2025)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REPARTIÇÃO PROPORCIONAL - ERRO MATERIAL - RETIFICAÇÃO. 1 - Havendo sucumbência recíproca, as despesas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência deverão ser divididos de forma proporcional ao êxito de cada parte.
2 - O erro material constante do acórdão pode ser sanado de ofício ou pela via dos embargos de declaração.
(TJ-MG - ED: 10313130219717002 MG, Relator.: Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 17/04/2020, Data de Publicação: 27/04/2020)

No caso vertente, a correção do número do Auto de Infração é medida que se impõe para garantir a exatidão da prestação jurisdicional e evitar futuras ambiguidades na fase de liquidação ou cumprimento de sentença.

Ressalto, todavia, que o saneamento deste vício não possui o condão de alterar o resultado do julgamento.

A conclusão do colegiado pela manutenção da redução da multa tributária baseou-se na aplicação do entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (Tema 863), independentemente da numeração do auto, uma vez configurado o caráter confiscatório da penalidade originariamente aplicada.

Ante o exposto,
conheço
dos embargos de declaração e
acolho-os em parte, sem efeitos infringentes
, apenas para sanar o erro material contido no Acórdão de ID 15380070, determinando que onde se lê
“Auto de Infração n.º 2.090.419-0”,
passe a constar
“Auto de Infração n.º 2.090.134-2”
, mantendo incólumes os demais termos da decisão.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto proferido.